Tribunal: TJDFT
Processo: 0711004-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. REVISÃO DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos morais e de obrigação de fazer para que o réu promova a revisão de faturas de água e esgoto, em virtude de cobrança desproporcional. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.

2 – Serviço defeituoso. Fornecimento de água. Hidrômetro. Responsabilidade civil da prestadora do serviço (art. 14 do CDC). Acréscimo exagerado no valor da fatura a justificar, pela regra de experiência comum, da existência de defeito, o qual deve ser suportado pelo fornecedor (art. 6o. da Lei 9.099/1995). Precedentes nesta Turma (Acórdão n.664793, 20100111281798ACJ, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE: 19/04/2012. Pág.: 372). Exame das faturas de agosto, setembro e outubro de 2018, corroboradas com laudo técnico em que não indica qualquer vazamento interno em sua residência (ID 16022521 - Pág. 1). Questão já examinada em julgamento anterior. Não há omissão nem contradição.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.